Tribunal: TJDFT
Processo: 0000379-25.2017.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESOCUPAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO. CONTRATO RESOLVIDO. PEDIDO DE RESCISÃO E DESOCUPAÇÃO PREJUDICADOS. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. MORA DO LOCATÁRIO E DA FIADORA. COMPREENSÃO. ALUGUERES, TARIFAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TAXAS CONDOMINIAIS GERADOS DURANTE O PERÍODO DA LOCAÇÃO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ATEMPADO. ÔNUS DO LOCATÁRIO (ART. 373, II). DESINCUMBÊNCIA. DEPÓSITOS ENDEREÇADOS À IMOBILIÁRIA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ELISÃO. AUSÊNCIA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. PROVA. PEDIDO CONDENATÓRIO. REJEIÇÃO. SENTENÇA. QUALIFICAÇÃO EQUIVOCADA DAS PARTES. ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONFORME AO OBJETO DA LIDE. MODULAÇÃO DE OFÍCIO. NULIDADE INEXISTENTE. APELO. PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA.

1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de nulidade em razão de, na parte dispositiva, ter qualificado de forma equivocada as partes, pois encerra o fato simples erro material, sanável de ofício ou a requerimento das partes mediante simples peticionamento, mormente diante da certeza de que a argumentação nela desenvolvida se realizara na conformidade do demandado pelos litigantes e da causa posta em juízo.

2. Ao autor está afetada a obrigação de comprovar os fatos constitutivos do direito que invoca e ao réu, de sua parte, está reservado o ônus de comprovar a subsistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado em seu desfavor, derivando dessas premissas que, conquanto aviando pretensão volvida à resolução da locação concertada entre as partes, à desocupação do imóvel locado e à condenação do locatário e de sua garantidora fidejussória ao pagamento dos locativos e acessórios reputados inadimplidos, a locadora deve lastrear os fatos dos quais emergiram o direito invocado, implicando a comprovação do pagamento dos alugueres e despesas acessórias na data aprazada, ilidindo a incidência dos encargos atinentes à mora, a subsistência de fato extintivo do direito invocado, determinando a rejeição da pretensão avidada, inclusive no tocante aos encargos moratórios (CPC, art. 373, I e II).

3. A obrigação dos locatários compreende o pagamento dos alugueres convencionados e dos acessórios inerentes ao imóvel locado e por eles gerados, notadamente as tarifas derivadas do consumo dos serviços de energia, água e esgoto fomentados durante o período de locação, derivando que, desincumbindo-se o locatário e sua garantidora do ônus que lhes estava afeto de comprovar a quitação dos débitos na conformação do avençado, evidenciando a subsistência de fatos extintivos e modificativos do direito invocado, safaram-se do encargo que lhes estava reservado, determinando a rejeição do pedido condenatório que lhes fora endereçado quando já resolvida a avença locatícia e desocupado o imóvel locado (CPC, art. 373, II).

4. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a reforma integral da sentença e a rejeição do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

5. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.

6. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios invertidos e majorados. Unânime.